Tribunal: TJDFT
Processo: 0740462-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado não ter o Banco/credor se desincumbido do dever de indicar outro endereço para expedição de novo mandado de citação, e ante o seu desinteresse em requerer a citação por edital do executado, era de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo primeiro do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III).
3. Recurso conhecido e não provido.